Tribunal: TCU
Processo: 024.412/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo hierárquico interposto em face de decisão do Secretário-Geral de Administração do TCU que indeferiu, em sede de pedido de reconsideração, o requerimento da recorrente para o recebimento de verbas indenizatórias, progressão funcional na carreira desde agosto de 2006 e atualização de seus assentamentos funcionais em razão do lapso temporal ocorrido entre a realização, em 2005/2006, do concurso público para provimento do cargo então denominado Analista de Controle Externo (ACE) e a sua posse, em 17/4/2013, no cargo agora denominado Auditor Federal de Controle Externo (AUFC) por ordem de decisão judicial transitada em julgado em 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso administrativo interposto por Nildes Maria Leite da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. negar provimento ao recurso administrativo interposto por Nildes Maria Leite da Silva; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada; 9.3. arquivar os autos.